Tribunal: TJDFT
Processo: 0743167-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. LIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO NA SEARA INFRACIONAL NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DE REMISSÃO EM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra decisão que determinou a liberação de adolescente representado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com fundamento nos artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos infracionais atribuídos ao adolescente justificam a internação provisória; e (ii) determinar se as condições pessoais e antecedentes do adolescente configuram a necessidade da medida cautelar de internação, à luz dos artigos 108 e 122 do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos moldes dos artigos 108, parágrafo único, e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação provisória é cabível quando observados os seguintes parâmetros: gravidade do ato infracional e sua repercussão social; indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade imperiosa da medida para garantia da segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública.
4. Os atos atribuídos ao adolescente (análogos aos crimes de tráfico de drogas) não se incluem entre aqueles cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e não justificam a internação antes da prolação de sentença, pois se trata de medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a sua necessidade, não evidenciada nos autos.
5. Passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude nas quais tenha sido concedida remissão, ainda que cumulada com medidas socioeducativas, não servem como antecedentes, conforme dispõe o art. 127 do ECA.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 108, parágrafo único; 122, I e II; 127; 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 492; TJDFT, Acórdão 1719930, 07153744320238070000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023; TJDFT, Acórdão 1741821, 07155104020238070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 9/8/2023; TJDFT, Acórdão 1634217, 07206811220228070000, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 27/10/2022.